Tribunal: TJDFT
Processo: 0701319-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PROFESSOR SUBSTITUTO. SEEDF. CANDIDATA INSCRITA COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PCD. ETAPA DA PERÍCIA MÉDICA. ENFERMIDADE NÃO RECONHECIDA COMO DEFICIÊNCIA FÍSICA PELA BANCA EXAMINADORA. LAUDO MÉDICO. PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO QUE CONFIRMA A DEFICIÊNCIA FÍSICA ALEGADA. CANDIDATA ENQUADRADA COMO PCD. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. INCLUSÃO NA LISTA DE APROVADOS ÀS VAGAS RESERVADAS. CABIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 5o da Lei Distrital no 4.317/2009, que instituiu a Política Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência, considera-se deficiência física, dentre outros, a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, com comprometimento da função física, a qual se apresenta sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros ou face com deformidade congênita ou adquirida, que se estabilizou durante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos.
2. No caso concreto, a prova pericial judicial ratificou a informação trazida no relatório médico apresentado pela parte autora de que a candidata é considerada pessoa com deficiência (PCD), para todos os fins legais, por ser portadora de hemiparesia decorrente de artrite reumatoide, sendo acertada a decisão que reconheceu o direito de a demandante concorrer às vagas reservadas às PCD no Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Professor Substituto da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF).
3. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.